Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a Agravada, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença ao afastar as preliminares de ilegitimidade ativa dos exequentes e necessidade de liquidação do mérito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade ativa dos Agravados, a necessidade de liquidação prévia da sentença e a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.
III. Razões de decidir
3. O caso analisado se amolda ao tema 1.169, que discute a necessidade de liquidação prévia em execuções individuais de títulos judiciais coletivos genéricos.
3.1. O STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional.
3.2. No caso, a própria sentença condicionou o cálculo da indenização ao valor venal do imóvel na data da liquidação, reforçando a necessidade de procedimento prévio.
3.3. A sentença estabeleceu a responsabilidade da Agravante sem determinar o valor exato devido, o que reforça a necessidade de liquidação prévia.
3.4. Nessa hipótese, considerando que a indenização deve ser calculada com base no valor venal do imóvel na data da liquidação, é evidente que o procedimento de liquidação é indispensável antes do início do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “O recurso deve ser suspenso por se enquadrar no tema repetitivo 1169 do STJ e inexistir distinguishing”.
_______________________
Dispositivos relevantes: Tema 1.169 do STJ
Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp 1074388/ES – STJ, DJe 22/2/2018).